Tribunal: TJMT
Processo: 0027607-91.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0027607-91.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO SALES PEDROSO - CPF: 284.372.171-72 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE MOTA RAMOS - CPF: 168.239.906-00 (RECORRIDO), MARISTELA ANDREANI BUENO - CPF: 487.926.591-87 (RECORRIDO), MARLENE ANDRADE BARBOSA - CPF: 424.006.006-00 (RECORRIDO), MAURILIO BUENO DE MAGALHAES - CPF: 574.641.706-87 (RECORRIDO), MARIO CEZAR BARBOZA - CPF: 284.100.761-87 (RECORRIDO), MOACIR FERREIRA DUARTE - CPF: 235.869.666-87 (RECORRIDO), MOIZEIS ALVES DO NASCIMENTO (RECORRIDO), NELIO NOVAES SOUZA - CPF: 802.709.488-72 (RECORRIDO), NILSA PACHECO DE QUEIROZ - CPF: 106.977.131-72 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), EMP MATOGROSS DE PESQ ASSIST E EXT RURAL SA EMPAER MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 0027607-91.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: MARCELO SALES PEDROSO, MARIA JOSE MOTA RAMOS, MARISTELA ANDREANI BUENO, MARLENE ANDRADE BARBOSA, MAURILIO BUENO DE MAGALHAES, MARIO CEZAR BARBOZA, MOACIR FERREIRA DUARTE, MOIZEIS ALVES DO NASCIMENTO, NELIO NOVAES SOUZA e NILSA PACHECO DE QUEIROZ

AGRAVADO:
EMP MATOGROSS DE PESQ ASSIST E EXT RURAL SA EMPAER MT

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/02/2020

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO – MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ SUPERADA – EXISTÊNCIA DE SÚMULA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recurso apresentado não aportou aos autos qualquer fato ou argumento que não tenha sido analisado por esta Colenda Turma. Resta nítida a intenção de rediscutir matéria já superada, devendo ser improvido o agravo interno com tal finalidade.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra decisão monocrática que reconheceu a ausência de direito em relação à URV a ser paga eventualmente a servidores do Estado de Mato Grosso.

Registro que inexiste qualquer contradição ou obscuridade no voto objurgado, estando mais do que clara a decisão objurgada, anotando ser uma extensa decisão que abraça várias situações a envolver URV a diversas categorias de servidores do Estado de Mato Grosso.

Calha ainda o registro de que a matéria está, inclusive, sumulada pelas Turmas Recursais, de tão aprofundados os estudos sobre o tema, contendo na decisão questionada tudo o que se precisa saber sobre a matéria URV, em relação a servidores do Estado de Mato Grosso.

Ficou devidamente registrada na decisão que, em relação aos servidores do Estado de Mato Grosso, a eventual defasagem que houve à época
foi devidamente recomposta, por leis que saíram especificamente a trazer a devida recomposição, SENDO MATEMÁTICA A CONCLUSÃO DE QUE, SE HOUVE A RECOMPOSIÇÃO ATRAVÉS DA LEI, A SUPRIR A DEFASAGEM DA URV, INEXISTE SE PRETENDER NOVA RECOMPOSIÇÃO ANOS DEPOIS, sob pena de
“bis in idem”
.

Se eventualmente houve alguma perda entre os meses de março e outubro de 1994, antes da edição da Lei, sem o pagamento na folha de pagamento, estas parcelas estariam invariavelmente prescritas, sem muito esforço.

E, no caso da eventual defasagem ao longo dos anos, tal ficou demonstrada de forma cabal, que houve a devida recomposição salarial, com a edição de lei específica a recompor a URV, como já mencionado no voto, e ainda posteriormente, houve nova recomposição salarial, a aplicar os índices do INPC.

Conforme consta no voto lançado, apesar de não constar nas tabelas colacionadas que os aumentos atingiram os servidores da EMPAER, calha a detecção de mero equívoco do Estado ao formular o quadro comparativo, não nominado a EMPAER textualmente.

Porém, a EMPAER foi criada pela LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 14 de 16/01/1992, de onde o artigo 49, § 1o da mesma lei criou a mesma com a fusão da EMPA – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e CODEAGRI – COMPANHIA DE DESEMBOLVIMENTO AGRICOLA DE MATO GROSSO, sendo originariamente formada na sua gênesis pela fusão de tais órgãos estatais, COM NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE ANÔNIMA, senão vejamos:

Art. 49 Fica autorizada a fusão, nos termos da Lei no 6.404/76, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Mato Grosso –EMPA e Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Mato Grosso – CODEAGRI – de acordo com alterações estatutárias, deliberação a ser tomada pelas Assembléias Gerais respectivas e legislação pertinente.

§ 1o Fica autorizada a criação da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT, sob a forma da sociedade anônima, que sucederá, nos termos da lei, as Empresas a serem fundidas, constantes do "caput" deste artigo.

E, nessa mesma Lei Complementar 14/92 no ANEXO ÚNICO consta que a EMPAER seria vinculada à ADMINISTRAÇÃO INDIRETA perante a SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL – SEDER.

Posteriormente, no ano de 2011, editou-se ainda a LEI COMPLEMENTAR 461 de 28/12/2011, que transformou a EMPAER em EMPRESA PÚBLICA – PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, senão vejamos o artigo 1o da aludida lei:

Art. 1o Fica autorizada a transformação da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER/MT, criada sob a forma de sociedade anônima nos termos da Lei Complementar no 14, de 16 de janeiro de 1992, em Empresa Pública, prestadora de serviços públicos
.

Ocorre que em detida análise de tais fatos, conclui-se que a EMPAER era atividade meio do Estado de Mato Grosso, inserida na categoria de ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, tendo, portanto, os reajustes com o fito de cobrir qualquer defasagem ainda no longínquo ano de 1994, à semelhança das demais categorias anteriormente mencionadas e demonstradas.

Pelas análises acima, é de se observar que ambos receberam elevação salarial no mês de setembro de 1994 bem como, no mês de novembro de 94, exatamente igual aos demais servidores do Estado de Mato Grosso, vinculados ao Poder Executivo.

Como anteriormente já mencionado, tal questão é matemática e de uma clareza solar, de onde, infelizmente, no passado, se criava uma expectativa indevida com demora no processo e em muitos casos com perícias totalmente desnecessárias, encarecendo o processo e atravancando a vida de todos os envolvidos, sem a menor necessidade.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que, manteve a sentença de primeiro grau em todos os fundamentos.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020